Tribunal: TJBA
Processo: 8076110-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076110-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO CANELA - AMOCANELA

Advogado(s)
:
PEDRO ARAUJO DE ANDRADE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
CASSIO RAMOS HAANWINCKEL, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por associação de moradores contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se a associação agravante demonstrou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, mesmo sendo pessoa jurídica sem fins lucrativos.

III. Razões de decidir: O benefício da gratuidade da justiça decorre do direito fundamental de acesso à Justiça, sendo devido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. A pessoa jurídica sem fins lucrativos, faz jus ao benefício desde que demonstre incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ. Os documentos apresentados evidenciam que a agravante não possui receitas próprias regulares, dependendo exclusivamente de doações, o que demonstra fragilidade financeira e impossibilidade de suportar os encargos processuais. A negativa do benefício, no caso concreto, compromete o acesso à Justiça, impondo restrição indevida ao exercício de direito fundamental.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076110-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO CANELA - AMOCANELA
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026

Presidência

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça